Tribunal: TJMT
Processo: 0010073-78.2016.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010073-78.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LINDOMAR GIMENES DA SILVA - CPF: 800.765.721-53 (APELANTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA - CPF: 304.521.631-53 (APELADO), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), DIVAIR APARECIDO DE PIERI - CPF: 894.059.949-72 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), BRUNA BENEDETI MACHADO - CPF: 036.089.501-84 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), JULIETE JANAINE BERALDO DE PIERI - CPF: 037.279.211-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – IMPROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECONHECIMENTO DE FIRMA – DOCUMENTO FALSO – RESPONSABILIDADE DO NOTÁRIO

SUBJETIVA – ART. 22 DA LEI 8.935/94 – SINAIS GROSSEIROS – NÃO COMPROVAÇÃO – CULPA OU DOLO – AUSÊNCIA – DANO MATERIAL E DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se nulidade da sentença por falta de fundamentação, eis que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos.

Se na primeira oportunidade que teve para se manifestar quanto às matérias alegadas, preferiu quedar-se inerte, não cabe agora o alegado cerceamento de defesa, uma vez que tais matérias encontram-se preclusas.

Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso (Lei nº 8.935/94, art. 22,
caput
).

Assim, se a firma reconhecida era idêntica à do documento que lhe foi apresentado tendo em vista a falsificação do documento identidade, com alteração da fotografia e da assinatura, o qual não possuía sinais grosseiros de falsificação, conclui-se que a Notária requerida não praticou ato ilícito autorizador de indenização, tendo agido no estrito cumprimento do poder delegado e dentro da norma legal, encontrando-se presente uma das excludentes de responsabilidade, qual seja, fato de terceiro.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LINDOMAR GIMENES DA SILVA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Dano Material e Moral
proposta em desfavor de
LAURIMAR DE SOUZA BARBOSA
, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, alega nulidade da sentença, ante a ausência de fundamentação da decisão recorrida.

Aduz, em apertada síntese, que o recorrente no dia 14/06/2016, realizou de boa-fé negócio jurídico de compra e venda do veículo de marca HIUDAI/HB20S, 1.6, ano 2013/2014, placa OLJ-9863 de Palmas-TO, pelo valor de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), com o Sr. Antônio Olímpio da Rocha Faria, na cidade de Primavera do Leste/MT, descobrindo posteriormente que referido veículo era “clonado e produto de crime de roubo”.

Atribui à apelada Lauramir de Souza Barbosa a responsabilidade pelos danos suportados na ocasião já que o Tabelionato não tomou as cautelas necessárias para certificar/identificar a pessoa do falsário e, se os documentos pessoais apresentados realmente pertenciam ao falsário, houve negligência e má prestação do serviço no Tabelionato da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Narra que por conta disso sofreu dano material na quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e dano moral.

Disse que após a instrução processual, sobreveio a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora apelante.

Alega que, por diversas vezes (
inicial, audiência de conciliação e impugnação à contestação)
requereu que fossem anexados aos autos os documentos que estavam em poder da requerida de modo a comprovar a veracidade dos fatos alegados, restando inerte, em total cerceamento de defesa do recorrente.

Afirma que a forma como foi conduzido o presente feito causou sérios e irreparáveis prejuízos ao recorrente, posto que além do tumulto ocorrido, não teve também os seus requerimentos atendidos e sequer indeferidos de modo a oportunizar o recurso cabível.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões no ID nº 127452659, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

(
EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega o recorrente a ausência de fundamentação da decisão recorrida.

Contudo, não procede o inconformismo do apelante.

Isto porque, a questão sob análise trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, sendo a sentença devidamente fundamentada pela magistrada singular, de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações da parte apelante, dispositivos legais e jurisprudência aplicável ao caso.

Para fundamentar a sentença, a julgadora observou o disposto no artigo 489, §1º, e seus incisos, do CPC/15; e no artigo 93, IX, da CF, julgando improcedente a ação, ou seja, contrariando a pretensão do autor/apelante, fundamentando adequadamente as razões de decidir.

Como se nota, a sentença se encontra devidamente fundamentada.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“[...]
2. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). [...]” (STJ, CORTE ESPECIAL, AgRg no RE no AgRg nos EREsp 1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 19/12/2018) (g.n.).

Logo
, rejeito
a prejudicial.-

CERCEAMENTO DE DEFESA

O autor/apelante argui o cerceamento de seu direito de defesa, em razão de ter requerido por diversas vezes (
inicial, audiência de conciliação e impugnação à contestação
) que fosse juntado aos autos os documentos que estavam em poder da requerida de modo a comprovar a veracidade dos fatos alegados, restando inerte.

Contudo, não obstante a parte tenha requerido a apresentação de tais documentos naquelas oportunidades, verifica-se que após a prolação da decisão saneadora pela magistrada singular, mesmo não tendo esta se manifestado quanto a tais matérias, certo é que, intimado do citado ato, quedou-se inerte o autor, ora apelante.

Além disso, observa-se que foi oportunizada às partes a apresentação das alegações finais, antes da sentença, sendo que também nessa oportunidade, a parte autora nada se manifestou quanto aos documentos requeridos na inicial, audiência de conciliação e impugnação à contestação.

Logo, se na primeira oportunidade que teve para se manifestar quanto às citadas matérias, preferiu quedar-se inerte, não cabe agora o alegado cerceamento de defesa, uma vez que tais matérias encontram-se precluso.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
LINDOMAR GIMENES DA SILVA
ajuizou
Ação de Indenização de Dano Material e Moral
em face de
LAURIMAR DE SOUZA BARBOSA,
sustentando, em síntese, que o dia 14/06/2016, o autor realizou negócio jurídico de compra e venda do veículo HUNDAY/HB20S, 1.6, ano 2013, modelo 2014, placa OLJ-9863, RENAVAM 00549486330, CHASSI 9BHBG41DBEP114052, cujo veículo foi clonado e produto do crime de roubo.

Alegou que para formalizar a compra do veículo, o autor encontrou com o suposto proprietário do veículo, que na verdade era um estelionatário, no Tabelionato da Comarca de Primavera do Leste, representado pela Tabeliã Substituta Lauramir de Souza Barbosa, local em que o vendedor apresentou os documentos grosseiramente falsificados para emissão do cartão de assinaturas e reconhecimento de firma, procedimento que foi realizado sem qualquer embaraço, tendo em vista que o tabelionato não tomou as cautelas necessárias para certificar/identificar a pessoa ou verificar se os documentos pessoais apresentados eram originais e realmente pertenciam ao falsário.

Afirmou, ainda, que o pagamento pelo veículo foi realizado depois do reconhecimento de firma do estelionatário, que tomou rumo ignorado levando o veículo e causando um prejuízo de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) ao autor.

Ao final, requereu a procedência da ação, a condenação da requerida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e, por danos morais, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

A douta magistrada singular, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, julgou improcedentes os pedidos iniciais, consoante relato já exposto.

Contra referida sentença a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que após a alteração da Lei 8.935/1994, redação dada pela Lei 13.286/2016, a reponsabilidade dos notários e registradores passou a ser subjetiva,
in verbis
:

“Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.”

Portanto, em se tratando de responsabilidade subjetiva, cabe à parte autora comprovar a existência de culpa ou dolo por parte da tabeliã, o que não ocorreu no caso em tela.

Vejamos.

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que terceiro falsificou o documento de identidade (RG), alterando a fotografia e a assinatura existente no documento verdadeiro, reconhecendo firma para concretizar a venda do veículo ao autor/apelante.

Ora, não se pode exigir do Notário que ateste a real autenticidade do documento, até porque não possui conhecimento técnico para tanto.

Ressalta-se, que somente os peritos é que podem afirmar com segurança se determinado documento é ou não verdadeiro, por se tratar de profissionais dotados de caráter técnico-científico.

Ademais, como declarou o tabelião substituto ADELOIR JOSE POLETO, ouvido como informante, para abertura de firma, é adotado o seguinte procedimento:

“(...) Pela primeira vez a pessoa comparece na serventia e nós exigimos aquilo que está na consolidação das normas da corregedoria do extrajudicial, sendo o GCE. Tem uma lista de documentos que permitidos no uso para abertura de uma firma – carteira de identidade, CNH, passaporte, as carteiras profissionais. Então é feita uma análise alí da foto da assinatura ne juntamente com o CPF da pessoa. Não se exige outros documentos são só esses da CNGC. Uma vez identificado corretamente a pessoa por vários fatores, é importante ressaltar aqui que isso tem sido uma evolução no reconhecimento de firma, na abertura de impressão digital, a foto da pessoa a gente confronta isso com os documentos apresentados, uma vez conferindo os documentos apresentados é feito a abertura do cartão, a partir dali através da biometria que home é norma do nosso Estado a utilização da biometria;
Advogado:
E esse procedimento de verificação dos documentos isso é feito visualmente, tem algum tipo de aparelho que identifica por exemplo, porque aqui há uma afirmação de que seria um documento grosseiramente falsificado. Como é que se pode verificar se o documento é verdadeiro ou falso em termos de não do conteúdo, mas do próprio material mesmo do papel?
Informante:
A gente chama (40:48 – Trecho não audível) mas os funcionários do cartório na maioria deles já fez urso dessa área de morfologia documental e eles são capazes de identificar documentos grosseiros. Pela minha prática eu tenho bastante segurança que dificilmente documento grosseiro passaria pelo crivo dos funcionários do cartório. Se forem documentos seguimos um padrão. O documento é colocado na ultravioleta pra ver se ele tem os itens de segurança, os filetes do papel moeda é também verificado senão houve uma ‘replastificação’ do documento, se a foto não foi descolada e colocada outra foto no lugar, perfuração principalmente dos RG’s tem um processo de perfuração da secretaria de segurança pública. Todos esses elementos são vistoriados é na hora de fazer a abertura de um cartão de assinatura;
Advogado:
O que que é um equipamento chamado test detector? Conhece isso:
Informante:
Sim. É utilizado uma lâmpada ultravioleta que ela reage, essa luz reage ao papel moeda. Então, notas de dinheiro, cédulas de identidade, passaporte, todos eles tem elementos reflexivos que são visto somente ambos. Nós temos disponíveis pra todos os atendentes;
Advogado:
E é norma padrão que os atendentes utilizem isso antes de fazer a abertura da firma pra ser reconhecida? Quem vai abrir o cartão?
Informante:
Sim, ele precisa colocar esse documento no teste. Não passando pelo teste, a recusa imediata. (...)”
(ID nº 127080181 – Pág. 3)

Assim, como a firma reconhecida era idêntica à do documento que lhe foi apresentado, o qual não possuía sinais grosseiros de falsificação, a requerida não praticou ato ilícito autorizador de indenização, tendo agido no estrito cumprimento do poder delegado e dentro da norma legal, encontrando-se presente uma das excludentes de responsabilidade, qual seja, fato de terceiro.

Como bem ponderou a Juíza
a quo
,
“inexistindo prova de que as diligencias cabíveis à demandada não foram devidamente tomadas, não se pode exigir conhecimento técnico do notário para identificar falsidade, especialmente quando o documento não apresenta suspeita de fraude após avaliação em aparelho com luz ultravioleta, devendo ser levado em consideração, ainda, a ausência de acesso ao banco de dados dos institutos de identificação estaduais pelos Ofícios de Registros”.
(ID nº 127081664)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -
SERVIÇO NOTARIAL - RECONHECIMENTO DE FIRMA - DOCUMENTO FALSO - NOTÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - CULPA OU DOLO - NÃO COMPROVAÇÃO
.

- Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos (Lei nº 8.935/94, art. 1º);

- Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso (Lei nº 8.935/94, art. 22, caput);

- Se cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inciso I), a ausência dessa prova implica na improcedência do seu pedido.

(
TJ-MG - AC: 10027091788409001 Betim, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020) destaquei

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FIRMA RECONHECIDA A PARTIR DE FICHA DE RECONHECIMENTO ABERTA COM DOCUMENTO FALSO. TABELIÃO QUE ADOTOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DOS NOTÁRIOS E REGISTRADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DA LEI 8.935/94. AUSÊNCIA DE CULPA OU DOLO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0005809-12.2017.8.16.0112 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 04.07.2018)

(TJ-PR - RI: 00058091220178160112 PR 0005809-12.2017.8.16.0112 (Acórdão), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 04/07/2018, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/07/2018) destaquei

É certo, portanto, que tal situação foi ocasionada por fato de terceiros, o que não pode ser atribuído à requerida, a qual, ao que se vê, adotou as medidas de praxe.

Dessa forma, inexistindo indícios de que a requerida tenha sido negligente, imprudente ou imperita, tampouco tenha agido com dolo, não há como reconhecer a sua responsabilidade em relação a fato de terceiro, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.
No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022